Tribunal: TJSP
Processo: 1027578-31.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DEBITO RECONHECIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Reparação de danos morais. Descabimento. Diante da ausência de prova da relação jurídica entre as partes e da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DEBITO RECONHECIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Reparação de danos morais. Descabimento. Diante da ausência de prova da relação jurídica entre as partes e da própria dívida, declarou-se a inexigibilidade do débito. Entretanto, diante de anotações preexistentes, de rigor a aplicação da Súmula 385 do STJ. Precedentes da Turma julgadora. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.